Tribunal: TJES
Processo: 5018203-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018203-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICKSON DOS SANTOS FRANCA

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018203-52.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: STERLAINY AMORIM DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: STERLAINY AMORIM DA SILVA - ES39276

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO COLAPSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega ausência de fundamentos concretos, fragilidade probatória (mensagens de WhatsApp não periciadas), ausência de apreensão de ilícitos e condições pessoais favoráveis, incluindo o sustento de filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os indícios de autoria, baseados em provas compartilhadas e investigações são suficientes para a custódia; (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta (suposta integração em associação criminosa para tráfico) justifica a prisão para garantia da ordem pública; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis ou a existência de filha menor (sem prova de imprescindibilidade) autorizam a soltura ou a prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita.

Os indícios de autoria no caso concreto derivam de provas compartilhadas no bojo da "Operação MOSAICO" e decisões apontando o paciente como controlador de pontos de venda e realizador de transferências financeiras ao grupo.

A custódia cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto dos crimes praticados e o
modus operandi
empregado, considerando que os acusados supostamente integram organização criminosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva para desmantelar a atuação de grupo criminoso.

Deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, que, por estar mais próximo dos fatos, das partes e dos elementos probatórios, reúne melhores condições de analisar a necessidade da prisão.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

A defesa não comprovou a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da filha menor, requisito previsto no inciso VI do art. 318 do CPP, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A suficiência dos indícios de autoria para a prisão preventiva, no contexto de tráfico e associação criminosa, pode aferir-se por provas compartilhadas de outras operações e elementos investigativos, independentemente da apreensão de entorpecentes.

A suposta integração em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas constitui gravidade concreta da conduta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

A concessão da prisão domiciliar prevista no inciso VI do art. 318 do CPP exige a comprovação da imprescindibilidade do agente para os cuidados do filho menor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 313, inciso I, e art. 318, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma. Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024; STJ, AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.028.060/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025; STJ; AgRg-HC 999.902; Proc. 2025/0151543-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 27/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018203-52.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: STERLAINY AMORIM DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: STERLAINY AMORIM DA SILVA - ES39276

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RICKSON DOS SANTOS FRANÇA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
1ª VARA CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS
, nos autos do Processo tombado sob nº 5009853-65.2024.8.08.0047.

A defesa técnica alega que a prisão preventiva do paciente é ilegal e desprovida de fundamentos concretos, sustentando-se unicamente em conjecturas e em provas frágeis, consistentes em supostas mensagens de WhatsApp sem qualquer perícia técnica ou validação quanto à origem e autenticidade. Argumenta-se que não há apreensão de entorpecentes, armas, valores ilícitos, tampouco testemunhas diretas ou flagrante que vinculem o paciente à prática delitiva, e que a decisão judicial por meio da qual foi mantida a prisão utiliza fundamentação genérica e baseada em presunções. Aponta ainda as condições pessoais favoráveis do paciente (réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e responsável pelo sustento de filha menor), reforçando a desnecessidade da custódia cautelar.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Extrai-se dos dados do processo de referência que a ação penal de origem foi instaurada no âmbito da “Operação Colapso”, decorrente do compartilhamento de provas produzidas na “Operação Mosaico”, e consiste na apuração dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico no Município de São Mateus.

Especificamente em relação ao paciente, foi apontado como controlador dos pontos de vendas de entorpecentes do Bairro Vila Nova, adquirindo os tóxicos diretamente com o réu Tiago. Também apurou-se a realização de transferências bancárias ao suposto líder do grupo, bem como entrega de dinheiro em espécie ao grupo.

Destacou o juízo primevo, no tocante à prisão preventiva,
“a gravidade em concreto dos crimes praticados diante do modus operandi empregado, considerando que, supostamente, os acusados integram organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, assumindo posições diferenciadas e organizadas em prol de facilitar o comércio ilegal de entorpecentes em São Mateus e região”
.

Como cediço, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

Impõe-se ressaltar, ainda, que
“a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
”
(STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes.
Primeira Turma
. Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024).

Na espécie, extrai-se da denúncia a referência, a título de indícios de autoria, além de outros elementos indiciários, de provas compartilhadas no bojo da Operação “MOSAICO” (autorizadas no PJe nº 0001941-73.2022.8.08.0047), e decisões referentes aos autos nº 5006400-62.2024.8.08.0047 e nº 5006160-73.2024.8.08.0047.

Nesse cenário, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a necessidade da prisão.

Em relação aos requisitos do cárcere cautelar, verifica-se que a medida de segregação máxima é cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato dos supostos crimes em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao pressuposto da
necessidade,
destaca-se que
o paciente, em tese, integra associação criminosa e, nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila em admitir a manutenção da prisão preventiva para desmantelar a atuação de grupo criminoso. (AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Nesse contexto,
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (AgRg no HC n. 1.028.060/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

Em relação à circunstância envolvendo a filha menor como óbice à prisão, é digno de nota destacar que não foi comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da prole, requisito previsto no art. 318, VI, do CPP, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Dessa forma, a custódia cautelar revela-se necessária e adequada, inclusive para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, não sendo recomendável, por ora, a substituição da prisão por medidas alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DENEGO a ordem.

É como voto.

1
A ausência de comprovação documental acerca da imprescindibilidade do agravante para os cuidados do filho impede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme exigido pelo art. 318 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada do STJ. (STJ; AgRg-HC 999.902; Proc. 2025/0151543-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 27/06/2025)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)